Tribunal: STF
Processo: HC 209554
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Lucas Maciel Mayo Duarte, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento à apelação interposta pela defesa.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no art. 290, caput, do CPM, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, com a fixação do regime inicialmente aberto para o caso de cumprimento da pena e com o direito de apelar em liberdade (Processo nº 7000090-65.2020.7.01.0001)



    Sustenta a impetrante, em linhas gerais, que teria havido quebra da cadeia de custódia, bem como faltariam provas para a condenação, pois, o laudo definitivo não teria demonstrado a presença de THC (tetraidrocanabinol) na substância apreendida.



    Nesse sentido, diz viável a absolvição do paciente por falta prova (CPPM, art. 439, alínea e).



    Requer o deferimento da liminar para suspender a ação penal militar. 



    No mérito, pede a concessão da ordem, na forma do art. 192 do RISTF, para cassar o acordão proferido na apelação a fim de que se reconheça a absolvição do paciente por ausência de provas aptas a justificar a condenação pelo crime do art. 290 do CPM.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido por aquela Corte Castrense:



    “APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. ART. 290 RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NÃO ACOLHIMENTO. INCONVENCIONALIDADE. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. TESE REJEITADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA DROGA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. RÉU CONFESSO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE MANTÉM. 



    1. Trata-se de um ex-Soldado do Exército Brasileiro flagrado portando droga ilícita em lugar sujeito à administração militar. 



    2. As imputações feitas ao Réu estão devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelos laudos periciais de Constatação e Definitivo, pela confissão espontânea do Apelante e pelos depoimentos uníssonos das testemunhas arroladas pela acusação. 



    3. A cadeia de custódia da droga se mostra hígida diante do quadro fático probatório coligido aos autos, não havendo qualquer dúvida de que a substância entorpecente apreendida foi a mesma periciada por peritos do 1º BPE e do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 



    4. As teses defensivas: de inconstitucionalidade da penalização do usuário de drogas prevista no art. 290 do CPM; de incompatibilidade do referido tipo penal com as Convenções de Nova Iorque de 1961 e de Viena, de 1988; de ausência de lesividade ao bem jurídico protegido pelo art. 290 do CPM; de não recepção pela CF/1988 dos delitos de perigo abstrato, e, ainda, de aplicação subsidiária das medidas restritivas de direito previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, não merecem ser acolhidas. Tais teses são bastante conhecidas e debatidas no âmbito deste Tribunal, existindo inúmeros e reiterados precedentes rejeitando todas elas. 



    5. O art. 290 do CPM se mantém intacto e em vigor, ou seja, foi recepcionado pela ordem constitucional vigente, não foi alterado nem revogado, sobressaindo-se, em relação aos dispositivos da Lei de Drogas, como norma especial a ser aplicada ao feito (Princípio da Especialidade). 



    6. A autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas e os fatos afiguram-se como típicos, antijurídicos e culpáveis, devendo ser mantida a condenação imposta ao Apelante pelo Colegiado a quo. 



    7. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão por maioria. ” (Doc. 6).



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, estando justificado o convencimento formado.



    Quanto à alegada perda da cadeia de custódia referente à prova penal e a insubsistência desta para a condenação, destaco que o Superior Tribunal Militar, ao analisar a questão, destacou que 



    “[a] cadeia de custódia da droga se mostra hígida diante do quadro fático probatório coligido aos autos, não havendo qualquer dúvida de que a substância entorpecente apreendida foi a mesma periciada por peritos do 1º BPE e do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.



    (...)



    As imputações feitas ao Réu estão devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelos laudos periciais de Constatação e Definitivo, pela confissão espontânea do Apelante e pelos depoimentos uníssonos das testemunhas arroladas pela acusação.”



    Como visto, as instâncias de mérito levaram em consideração todo o acervo probatório para concluir pela condenação do paciente. Ademais, diversamente do que alega a defesa, consta da sentença referência a Laudo pericial, por meio do qual atestado tratar-se de substância denominada “Cannabis sativa” vulgarmente reconhecida como maconha (evento 179). (Doc. 5 fl.6/25).



    Logo, para se chegar à conclusão diversa, indispensável seria o reexame minucioso dos fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que não comporta a via do habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. Precedentes. III - O acórdão atacado assentou que foram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta pela confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em flagrante, que descreve detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a maconha na repartição militar. Desse modo, entender pela ausência de materialidade delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC nº 136.123/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16 – grifos nossos);



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. ÍNDICIOS DE AUTORIA DELITIVA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO E DE LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. 1. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, presente causa extintiva de punibilidade ou ausente suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas. 3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da persecução criminal. 4. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade, incapaz de invalidar a condenação penal ou de ensejar o trancamento da ação penal por ausência de materialidade delitiva. Precedentes. 5. Ordem denegada” (HC 123.539/PE, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/12/154);



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPUTAÇÃO DA INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Decidir de forma diversa do que assentado nas instâncias antecedentes demandaria afastar a idoneidade dos peritos que produziram o laudo de exame de constatação e concluir pela insuficiência das demais provas que o corroboraram, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 2. Não há hierarquia entre as provas, podendo o magistrado valorá-las segundo o seu livre convencimento, de forma motivada, como se tem na espécie vertente. Sistema do livre convencimento motivado. 3. Ordem denegada” (HC nº 116.153/MS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/6/13).



    Registro ainda que a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, confirmou a jurisprudência pacífica desta Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. POSSE DE DROGA EM RECINTO MILITAR. APLICAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR): CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/12). 



    Perfilhando esse entendimento, destaco a decisão proferida no ARE nº 674.823/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/8/12, segundo a qual 



    “[a] mera referência às Convenções de Nova York e de Viena, promulgadas respectivamente pelos Decretos 54.216/1964 e 154/1991, em nada favorece ao ora agravante, inclusive porque tais instrumentos internacionais, cujo objeto é a prevenção e a repressão do tráfico de drogas, embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm, segundo a jurisprudência prevalecente desta Casa, envergadura constitucional. 



    Além disso, não é correta a interpretação defendida de que vedariam a criminalização da posse de droga para uso próprio.



    Na mais recente, a Convenção de Viena de 1988, a questão foi expressamente deixada a critério dos países partes, como emerge do art. 3º, item 2:



    ‘Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu ordenamento jurídico, cada Parte adotar as medidas necessárias para caracterizar como delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar a posse, a aquisição ou o cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo pessoal, contra o disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua forma emendada, ou na Convenção de 1971’”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente